Tribunal: TJDFT
Processo: 0724575-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. PEDIDO DE PENHORA DE FRUTOS DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À PERCEPÇÃO DOS FRUTOS E DOS REAIS DIREITOS DO EXECUTADO SOBRE O BEM.

1. Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso e não sendo o caso de enquadramento nas situações previstas no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não há que se falar em não conhecimento do recurso.

2. Ausente a demonstração de que o imóvel esteja rendendo frutos ao executado ou ele tenha direito a tais frutos, resta inviabilizada a aferição quanto aos elementos previstos no artigo 867 do Código de Processo Civil e, por consequente, a viabilidade do pedido de penhora dos referidos frutos.

3. Rejeitou-se a preliminar de não conhecimento. Negou-se provimento ao recurso.